Tribunal: TJBA
Processo: 8000473-06.2023.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000473-06.2023.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GIULLIANO FRANCO LUIZ DE SANTANA

Advogado(s)
:
CLOVIS MARTINS DA SILVA RAMOS

APELADO: ANDERSON MORENO DA PAIXAO e outros (5)

Advogado(s)
:
EULLA MAGALHAES CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HERDEIROS. POSSE TRANSMITIDA PELA SUCESSÃO (
SAISINE
). COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. ESBULHO CONFIGURADO POR OCUPAÇÃO INDEVIDA, DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO ORIGINAL E EDIFICAÇÃO DE NOVO IMÓVEL PELO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGÓCIO JURÍDICO JUSTIFICADOR DA POSSE. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. POSSE INJUSTA, CLANDESTINA E PRECÁRIA. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE BOA-FÉ. ACESSÃO REALIZADA EM TERRENO ALHEIO SEM DIREITO À INDENIZAÇÃO. ART. 1.255 DO CÓDIGO CIVIL. CONHECIMENTO PRÉVIO DO VÍCIO POSSESSÓRIO E DA LITIGIOSIDADE DO BEM. PROTEÇÃO AO TERCEIRO LOCATÁRIO DE BOA-FÉ. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO COM SUB-ROGAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS NOS DIREITOS DO LOCADOR. PERCEPÇÃO DOS ALUGUÉIS PELOS LEGÍTIMOS POSSUIDORES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Giuliano Franco Luiz de Santana contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada por Anderson Moreno da Paixão e outros, herdeiros de Iracy Moreno da Paixão, relativa a imóvel localizado em Camamu/BA. Os autores alegaram posse derivada da sucessão e esbulho praticado pelo réu, que teria invadido o imóvel, demolido a construção existente e edificado novo prédio, posteriormente locado a terceiro. O réu sustentou posse legítima decorrente de suposto acordo para quitação de dívida pretérita e pleiteou indenização pela construção realizada. A sentença reconheceu o esbulho, determinou a reintegração e rejeitou o pedido indenizatório.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se o apelante comprovou posse justa apta a afastar a reintegração, bem como se faz jus à indenização por acessão em razão da construção realizada no imóvel.

III. Razões de decidir

Restou comprovada a posse anterior dos apelados, transmitida pela sucessão, nos termos do princípio da
saisine
, corroborada por escritura pública, matrícula do imóvel e histórico de utilização e defesa possessória.

O esbulho restou caracterizado pela ocupação indevida do imóvel pelo apelante, que não apresentou prova idônea de qualquer negócio jurídico que legitimasse sua posse.

A alegação de dívida pretérita não comprovada revela exercício arbitrário das próprias razões, incapaz de legitimar a ocupação do bem.

A posse do apelante é injusta, pois adquirida de forma clandestina e mantida de modo precário, diante da oposição dos legítimos possuidores.

Inviável o reconhecimento de direito à indenização por acessão, uma vez ausente a boa-fé do construtor, que tinha ciência da ilegitimidade de sua posse.

Adequada a solução que preserva o contrato de locação firmado com terceiro de boa-fé, assegurando aos autores a percepção dos aluguéis, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção de terceiros.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. A ocupação de imóvel fundada em alegação não comprovada de dívida configura posse injusta e esbulho. 2. O construtor de má-fé não tem direito à indenização por acessão realizada em terreno alheio. 3. É possível a preservação da relação locatícia com sub-rogação dos legítimos possuidores nos direitos do locador, em proteção ao terceiro de boa-fé.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 560, 561 e 85, §11; CC, arts. 1.201, 1.255 e 1.784; Lei 8.245/1991, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1586269; STJ, AgInt no AREsp 1809643; precedentes de tribunais estaduais sobre esbulho e exercício arbitrário das próprias razões.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

Cível
de n.º
8000473-06.2023.8.05.0040
da Comarca de
Camamu
, em que figuram como Apelantes e Apelados,
respectivamente
,
GIULLIANO FRANCO LUIZ DE SANTANA

e
ANDERSON MORENO DA PAIXAO
e OUTROS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA